Tribunal: STF
Processo: ARE 1310881
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APROVAÇÃO DE PROJETO DE SUBDIVISÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO CONDICIONADA À QUITAÇÃO DE TRIBUTOS OU OFERECIMENTO DE CAUÇÃO. EXIGÊNCIA DO § 7º DO ART. 172 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais interposto pelo Município de Londrina contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEGIBILIDADE DA QUITAÇÃO DE DÉBITOS OU OFERECIMENTO DE CAUÇÃO À APROVAÇÃO DE PROJETO DE SUBDIVISÃO DE IMÓVEL. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INCONFORMISMO FORMALIZADO. APROVAÇÃO DO PROJETO DE SUBDIVISÃO DE SOLO CONDICIONADA À QUITAÇÃO INTEGRAL DE DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL OU GARANTIA MEDIANTE CAUÇÃO. INCONGRUIDADE. ART. 172, § 7º DO CTM DE LONDRINA IMPÕE O CUMPRIMENTO DE REQUISITOS ALTERNATIVOS: COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS OU OFERECIMENTO DE CAUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA EVIDENCIADA. EFEITOS LEGAIS QUE IMPEDEM A EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. (ARTS. 205 E 206 DO CTN). PRECEDENTES DESTA CORTE. VERBA RECURSAL DEVIDA (ART. 85, §11 DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 144, vol. 4). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 190-195, vol. 4).
    2. No recurso extraordinário, o Município de Londrina alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 37, os arts. 97 e 103-A e o inc. I do art. 150 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal (fls. 36-42, vol. 5).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (fls. 67-68, vol. 5).
    4. No agravo, o Município de Londrina sustenta ser “evidente a afronta à Súmula Vinculante nº 10, na medida em que o procedimento adotado pela autoridade fazendária municipal encontra-se devidamente calcado na legislação tributária local, e, como tal, apenas com a decretação de sua inconstitucionalidade é que se poderia aventar em sua inaplicabilidade ao caso concreto” (fl. 85, vol. 5).
    Enfatiza que “a decisão recorrida determinou que a autoridade administrativa deixasse de aplicar a lei sem decretá-la inconstitucional” (fl. 85, vol. 5).
    Argumenta que, “a respeito do prequestionamento, parece evidente que a decisão agravada conflita com o conteúdo dos autos, na medida em que houve o devido enfrentamento da tese jurídica pelo acórdão recorrido, afastando por completo o óbice das Súmulas 282 e 356/STF” (fl. 85, vol. 5). 
    Assevera “inexistente, portanto, qualquer transgressão aos termos da referida Súmula 282/STF, visto que esta Municipalidade não se descurou da necessária pré-discussão das teses jurídicas objeto do Recurso Extraordinário, cujos termos foram todos devidamente enfrentados pela decisão recorrida, como supramencionado, ao contrário do que consta do r. decisum agravado (…) de mesma forma se verifica absolutamente equivocado aplicar-se o óbice da Súmula 356/STF no presente feito, pois não vinga a argumentação desenvolvida na decisão agravada” (fl. 86, vol. 5).
    Argumenta “que não se pretendeu, no Recurso Extraordinário, rediscutir a legislação local (art. 172, § 7º, do CTM), inexistindo, assim, o óbice da Súmula 280/STF” (fl. 86, vol. 5).
    Ressalta que “a Súmula Vinculante nº 10, deste Pretório Excelso, expressamente reserva privativamente a competência para a declaração de inconstitucionalidade de norma legal, ainda que indireta, ao Plenário do respectivo Tribunal, sob pena de violação ao art. 97, bem como ao 103-A, ambos da Carta Magna. Desta forma, a decisão ora recorrida labora em evidente violação aos termos da súmula vinculante acima mencionada, pois por decisão de órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Paraná (uma de suas Câmaras), afastou-se a aplicabilidade ao caso concreto do artigo 172, § 7º da Lei Municipal de Londrina nº 7.303/97 (Código Tributário Municipal), o que implica na declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que por via indireta ou oblíqua” (fl. 87, vol. 5).
    Complementa que “à autoridade tributária, portanto, é vedada a prática de atos diversos daqueles que legalmente autorizados ou determinados, sob pena de violação ao próprio primado constitucional da legalidade. Ora, a lei determina à autoridade municipal que apenas aprove projetos de subdivisão de lotes acaso comprovada a ‘quitação integral’ de todos os débitos, ou seja, a extinção do crédito tributário pelo seu pagamento, conforme art. 156, I, do CTN (e, em consonância, art. 172, § 7º, do CTM), o que difere da mera suspensão de sua exigibilidade, ainda que por força de decisão judicial (art. 151, II, do CTN)” (fl. 87, vol. 5).
    Pede “que se dignem Vossas Excelências em conhecer do presente Agravo, vez que presentes os pressupostos legais para tanto; e, em seu mérito, julgá-lo integralmente provido, com a finalidade de reformar a r. decisão agravada e determinar-se o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário anteriormente interposto” (fl. 88, vol. 5).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de ausência de prequestionamento.
    Entretanto, a superação desse óbice é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.
    7. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República ou à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois o Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente à espécie. Assim, por exemplo:
     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário – artigo 97 da Constituição Federal – com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, fica afastada, no julgamento de recurso, a majoração de honorários advocatícios quando ausente fixação de verba sucumbencial na origem” (ARE n. 982.119-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.9.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SAT/RAT. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. II – Acórdão recorrido efetuou o controle da legalidade do Decreto 6.042/2007. Não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 959.178-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).
    8. O Tribunal de origem assentou no acórdão recorrido:
    “(...) não poderia o município ter exigido certidão negativa, eis que a prova de quitação do tributo pode ser feita mediante a apresentação de certidão positiva com efeito de negativa (art. 206 do CTN), requisito que foi atendido pela apelada. O Município de Londrina também não poderia condicionar a análise do pedido de desmembramento à prestação de caução, porque essa somente tem cabimento quando não houver prova da quitação do tributo, a qual é evidente. Portanto, faz-se prescindível a análise da inconstitucionalidade do art. 172, § 7º, do CTM, eis que a inteligência do dispositivo não condiz com as arguições expostas pelo apelante” (fl. 148, vol. 4).
    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal n. 7.303/1997 – Código Tributário do Município de Londrina). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – PRECEDENTES (STF) – APELO EXTREMO DEDUZIDO TAMBÉM COM FUNDAMENTO EM SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO – ACÓRDÃO QUE NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.207.255-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. DESTINAÇÃO DE IMÓVEL. ERRO DE DIREITO. COBRANÇA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 930.017-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.8.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora